Tribunal: TJSP
Processo: 2105017-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000426037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2105017-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROGERIO
ADRIANO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2105017-93.2020.8.26.0000 SOROCABA 2/5
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2105017-93.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: ROGERIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA
SOROCABA
VOTO No 43213
Habeas Corpus. Impetração buscando a concessão de liberdade ou
prisão domiciliar. Pleito indeferido. Decisão proferida nos autos de
execução n. 1016105-77.2020.8.26.0602, tornada sem efeito.
Declaração de incompetência do juízo. Paciente custodiado
preventivamente nos autos n. 1502926-03.2019.8.26.0554. Título
de constrição diverso. Writ prejudicado.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus em
favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão do
indeferimento de prisão domiciliar pelo juízo das execuções.
Aduz que o paciente cumpre pena decorrente de sentença
condenatória transitada em julgado e que sofre de diabetes e trombose, sendo
pessoa idosa.
Aponta que há superlotação na unidade prisional em que o paciente
se encontra e que não há fornecimento de água com regularidade, itens de
higiene e proteção contra a pandemia pelo coronavírus (Covid-19).
Pondera que a referida Recomendação e atual pandemia pelo
coronavírus (Covid-19) autorizam o pleito, sendo que o STF reconheceu o Estado
de Coisas Inconstitucional na ADPF 347.
Sustenta a desproporcionalidade da prisão.
Pleiteia a concessão de liberdade com a consequente expedição de
alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2105017-93.2020.8.26.0000 SOROCABA 3/5
Foi indeferida a medida liminar (fls. 60/63).
Vieram informações às fls. 121/123, sendo que o juízo das execuções
tornou sem efeito a r. decisão de fls. 56/58 que indeferiu o pleito de prisão
domiciliar em desfavor do paciente (fls.124) em razão da verificação de
incompetência eis que o paciente encontra-se custodiado preventivamente
decorrente de ação penal diversa.
A D. Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento da impetração
ou denegação da ordem (fls. 126/132).
É o relatório.
A i. defesa impetrou o presente writ em razão da negativa do juízo das
execuções de Sorocaba em deferir o pleito de prisão domiciliar ao paciente (fls.
56/58).
A r. decisão foi proferida nos autos n. 1016105-77.2020.8.26.0602.
No entanto, conforme consta às fls. 112, o paciente encontra-se
custodiado
preventivamente
em
decorrência
dos
autos
n.
1502926-03.2019.8.26.0554 3a Vara Criminal de Santo André).
Neste processo, verificou-se constar denúncia por roubo qualificado
praticado, em tese, pelo paciente, em 25 de março de 2019, em Santo André, eis
que subtraiu, para si, mediante grave ameaça por emprego de arma de fogo, 01
aparelho de telefone “Apple/Iphone SE” e R$70,00 da vítima Laryssa.
Em 03 de outubro de 2019, o i. magistrado da 3a Vara Criminal de
Santo André decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a
gravidade acentuada da ação delitiva, mediante emprego de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2105017-93.2020.8.26.0000 SOROCABA 4/5
Destacou que o paciente é indivíduo engajado no submundo do crime,
na medida em que ele, consoante se infere de sua folha de antecedentes, possui
inúmeros envolvimentos por delitos contra o patrimônio.
A audiência de instrução foi designada para 15 de julho de 2020,
sendo mantida a decretação da custódia cautelar nos termos do art. 316 do CPP
(decisão proferida em 01 de junho p.p.).
Após consulta ao sistema INTinfo desse E. Tribunal de Justiça,
verificou-se que o paciente encontra-se, atualmente, custodiado no CDP de
Sorocaba, desde 18/03/2020, em decorrência de prisão preventiva.
Conquanto em sua folha de antecedentes (fls. 95) haja informação
“em cumprimento de pena” na Execução n.1 (ref. a condenação por roubo
qualificado às penas de 05 anos e 04 meses, em regime semiaberto, nos autos
8755/2008 da 1a Vara Criminal de Praia Grande), consta que o fim da execução
estava previsto para 28/09/2013.
Assim, em razão da incompetência para julgamento do pedido, o juízo
das execuções de Sorocaba reconsiderou a r. decisão de indeferimento da prisão
domiciliar para torna-la sem efeito, determinando a remessa dos autos à 3a Vara
Criminal de Santo André, juízo competente para julgamento do pleito elaborado.
Tanto é assim, que o i. magistrado da 3a Vara Criminal de Santo
André, por despacho proferido em 08 de junho p.p., esclareceu que os autos n.
1016105-77.2020.8.26.0602 foram encaminhados em razão da prevenção aos
autos n. 1502926-03.2019.8.26.0554, determinando a abertura de vista ao
Ministério Público para manifestação.
Portanto, o presente writ encontra-se prejudicado, eis que o paciente
permanece, a essa altura, custodiado por título diverso àquele cuja decisão foi
tornada sem efeito, em razão da incompetência do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2105017-93.2020.8.26.0000 SOROCABA 5/5
E esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
CRIMES
DE
ROUBO
QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INDEFERIMENTO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUDANÇA
DO TÍTULO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO.
1. Com a superveniência da prolação de sentença condenatória em
desfavor do paciente, pela prática dos crimes descritos na inicial
acusatória, resta sem objeto o pedido formulado nesta instancia
superior, que é dirigido contra a negativa de liberdade provisória.
2. Writ julgado prejudicado. (HC 44413/PR; Habeas Corpus
2005/0088040-3
Relatora Ministra Laurita Vaz (1120) - Órgão
Julgador: Quinta Turma - Data do Julgamento: 03/11/2005 -
Publicação/Fonte: DJ 28.11.2005, p. 321). g.n
Dessa forma, o presente writ perdeu seu objeto, em razão da custódia
do paciente decorrer de prisão preventiva e não cumprimento definitivo de pena
decorrente de sentença condenatória transitada em julgado.
Isso posto, julga-se prejudicada a impetração.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator